Tribunal: STF
Processo: ARE 1546425
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “AÇÃO POR EQUIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. EXCEÇAPELAÇÃO. Mandado de segurança. ICMS. Aproveitamento de créditos. Ativo fixo e bens de uso e consumo. Operações de exportação. Pretensa concessão de ordem que assegure à empresa impetrante o direito líquido e certo de escriturar, manter e aproveitar os créditos do ICMS incidente nas aquisições de bens que realiza com destino ao ativo permanente de seus estabelecimentos, bem como aqueles destinados ao uso e consumo, inclusive aqueles créditos que deixaram de ser escriturados ou foram estornados nos últimos 5 (cinco) anos, corrigidos pelos mesmos índices adotados pela Fazenda Estadual, na proporção de suas operações de exportação sobre o total de operações realizadas pelas empresas, conforme assegura o artigo 155, § 2º, inciso X, alínea “a”, da CF/88, na redação dada pela EC 42/2003, sem a necessidade de observar a limitação temporal prevista no artigo 33 da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir). Sentença de primeiro grau que denegou a segurança. 1. Pleito de aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes da aquisição de bens destinados ao ativo fixo e ao uso e consumo, na proporção das exportações, sem a necessidade de observância dos limites previstos na Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir). Inadmissibilidade. Primado da não-cumulatividade previsto no artigo 155, § 2º, inc. I, CF/88, que não é ilimitado. Regulamentação por lei complementar expressa na inteligência do comando inserto no artigo 155, § 2º, inciso XII, letra “c”, da Constituição Federal. Restrições previstas no artigo 33, da Lei Kandir ao aproveitamento de créditos de ICMS advindos da aquisição de bens destinados ao ativo fixo que são constitucionais, ainda que as operações subsequentes sejam de exportação. 2. Advento da EC nº 42/03 que em nada altera o cenário. O fato de a regra constitucional que prevê a não incidência do ICMS nas operações de exportação garantir a manutenção e aproveitamento dos créditos da exação estadual que incidiram nas operações anteriores não afasta as limitações previstas na legislação complementar acerca da aplicação do primado da não- cumulatividade, no instante em que remanesce imprescindível que o regime da não-cumulatividade seja regulamentado por lei complementar, no caso a Lei Kandir, conforme exige o artigo 155, §2º, inc. XII, letra “c”, da Constituição Federal. Entendimento ratificado no recente julgamento do tema de repercussão geral n. 633, transitado em julgado em 20.12.2023, por meio do qual firmada a seguinte tese: “A imunidade a que se refere o art.155, § 2º, X, a, CF/88, não alcança, nas operações de exportação, o aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes da aquisição de bens destinados ao uso e consumo da empresa, que depende de lei complementar para sua efetivação.” 3. Sentença mantida. Recurso da impetrante não provido”. (eDOC 9, p. 2-3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 155, § 2º, inciso X, a, do texto constitucional.



    Na hipótese, sustenta-se o direito da parte recorrente de escriturar e aproveitar os créditos de ICMS relativos às mercadorias que compõem seu ativo permanente, na proporção das operações de exportação.



    Argumenta-se que a LC 87/96 possibilita a manutenção dos créditos de ICMS relativos às entradas de ativo permanente. Aduz-se que, entretanto, o seu art. 20, §5º, I, estabeleceu limitação ao aproveitamento desses créditos. Assevera-se que, a partir da EC 42/03, referida restrição não pode ser aplicada às operações de exportação. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta seu direito de escriturar e aproveitar os créditos de ICMS relativos às mercadorias que compõem seu ativo permanente, na proporção das operações de exportação, tendo em vista a imunidade trazida pela EC 42/03 sobre a operação de remessa de mercadorias ao exterior.



    Inicialmente, registro que, no julgamento do RE-RG 704.815 (Tema 633), esta Corte concluiu que a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, CF/88 não alcança, nas operações de exportação, o aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de aquisições de bens destinados ao ativo permanente ou uso e consumo da empresa. Nesse oportunidade, o Plenário assentou que esse aproveitamento depende de lei complementar para sua efetivação.



    Eis a ementa desse julgado:



    “TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENS DE USO E CONSUMO. MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. MANUTENÇÃO DA SISTEMÁTICA DO CRÉDITO FÍSICO. TEMA 633 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. A EC 42/2003 manteve a fórmula do crédito físico para fins de apropriação do ICMS. Possibilidade de a legislação complementar ampliar as possibilidades de compensação e de creditamento do ICMS, de maneira a adotar o crédito misto ou o crédito financeiro integralmente. Tese de repercussão geral fixada no sentindo de que “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, CF/88, não alcança, nas operações de exportação, o aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de aquisições de bens destinados ao uso e consumo da empresa, que depende de lei complementar para sua efetivação.” Recurso extraordinário provido.



    (RE 704815, Rel. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 12.12.2023)



    Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou o direito ao creditamento nos seguintes termos:



    “Ou seja, como se nota, após a Emenda Constitucional 42/2003, do ICMS decorrente da aquisição de bens de uso e de consumo empregados na elaboração de produtos destinados à exportação, independentemente de regulamentação infraconstitucional, definiu-se que na dita imunidade do ICMS nas operações de exportação o aproveitamento de créditos da exação estadual que incidiu nas operações de entrada de bens destinados ao ativo imobilizado ou uso e consumo do estabelecimento reclama a edição de lei complementar específica para sua efetivação.



    Logo, como se disse, o advento da Emenda Constitucional n. 42/03 não socorre a pretensão da impetrante, porquanto, mesmo nas operações de exportação o aproveitamento dos créditos de ICMS advindos da aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado deve observar os ditames da Lei Kandir”. (eDOC 9, p. 12-13 - grifou-se) 



    Nesse termos, entendo que o Tribunal de origem não diverge desse entendimento, uma vez que afastou o direito à manutenção e ao aproveitamento do crédito de ICMS relativo à entrada tributada de bens destinados ao uso ou consumo do estabelecimento relacionados com produção de mercadoria exportada, com as consequências daí decorrentes. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente